Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-18.2021.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000615-18.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA DANTAS BATISTA - CPF: 023.226.622-08 (RECORRENTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), CMT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.612.657/0001-91 (RECORRIDO), EVERTON CUNICO - CPF: 053.995.409-83 (ADVOGADO), GERSON REMI TECCHIO - CPF: 579.709.989-68 (ADVOGADO), CESAR REITER - CPF: 589.584.959-87 (ADVOGADO), CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES - CNPJ: 27.852.039/0001-93 (RECORRIDO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE TERRESTRE – DANO A PERTENCES DE PASSAGEIRA DEIXADOS NA GARAGEM/DESEMBARQUE - FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS PELA PARTE RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O caso versa sobre danos causados em pertences da autora deixados na garagem de desembarque rodoviário.

2. De início, a irresignação acerca do deferimento da gratuidade da justiça, sem trazer qualquer indicativo de prova, não merece prosperar. O fato de a autora ser vendedora de produtos que foram avaliados na inicial em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por si só, não afasta a condição de hipossuficiência. Ademais, a recorrida não trouxe comprovação de que a recorrente possui renda suficiente a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

3. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais: indenização por danos materiais e morais.

6. Em que pese a aplicação, no caso vertente, das normas do Código de Defesa do Consumidor, tal não desloca automaticamente o ônus da prova a afastar o encargo da parte reclamante de demonstrar a verossimilhança de suas alegações, ou seja, não a desincumbe de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CDC, art. 6o, VIII e CPC, art. 373, I).

7. Nesse sentido, não comprovou a recorrente que tenha havido falha na prestação do serviço da parte recorrida. Sequer há foto do local onde os objetos foram danificados, embora o vídeo anexado pela recorrente à inicial demonstre danos aos objetos.

8. Boletim de ocorrência que se limita a narrar os fatos trazidos pela recorrente, sem a oitiva de testemunhas, é documento unilateral sem valor probatório (“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ÁUDIO COM OFENSAS – PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NÃO EXPÕE NOME DO AUTOR – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (N.U 1010622-37.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024).

9. Dessume-se ainda que o local, visivelmente (id 188633672 – pág. 12), se destina à entrada e saída de veículos para embarque/desembarque de passageiros, não sendo crível imputar às recorridas, as quais não detinham a guarda dos objetos, a prática de ato ilícito pelos danos aos produtos deixados em local inadequado e por longo período.

10.
Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024